Tribunal: TJMT
Processo: 1006336-30.2017.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006336-30.2017.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Exclusão - Receitas Provenientes de Exportação]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), ANTONIO AUGUSTO PIRES JUNIOR - CPF: 165.742.305-00 (EMBARGANTE), ANTONIO CARLOS GOMES DO AMARAL - CPF: 359.730.649-72 (ADVOGADO), PEDRO LUIZ LOTTI - CPF: 682.721.388-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ GUSTAVO FIGUEIREDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 014.796.387-73 (TERCEIRO INTERESSADO), AGRENCO ADMINISTRACAO DE BENS S.A. - CNPJ: 06.179.728/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ALMIR MARTINS TEIXEIRA - CPF: 516.144.488-68 (TERCEIRO INTERESSADO), AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.806.966/0030-18 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), RENATA DO CARMO VIANA MALACRIDA - CPF: 017.621.611-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INOCORRÊNCIA – MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ACERTO DA DECISÃO COLEGIADA – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO DESFAVORÁVEL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – ERRO MATERIAL QUANTO À INCORRETA AFIRMAÇÃO DE NÃO APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES – VERIFICAÇÃO – CORREÇÃO INCAPAZ DE ALTERAR O RESULTADO DO JULGAMENTO – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – PRESCINDIBILIDADE – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES

“
O manejo do agravo de instrumento está condicionado à existência de uma prévia manifestação do Juízo a quo sobre a matéria enfocada, sob pena de supressão de instância,
(...)”. (N.U 1003525-34.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2021, Publicado no DJE 27/05/2021)

O simples inconformismo com o julgamento contrário ao interesse da recorrente, não autoriza a oposição dos Embargos de Declaração como sucedâneo recursal, de maneira que, somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Verificada a existência de erro material, devem ser acolhidos parcialmente os embargos de declaração, para a devida correção da informação inverídica, a qual registrava ausência de apresentação de contraminuta ao agravo de instrumento interposto pela parte contrária.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração com Pedido de Efeitos Infringentes opostos por
Antônio Augusto Pires Júnior
contra acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento nº 1006336-30.2017.8.11.0000 interposto pelo
Estado de Mato Grosso
nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 1125-25.2011.811.0005.

Em suas recursais, o embargante alega omissão no acórdão, a qual “
estaria configurada no sentido de que a decisão fez constar que não teria havido apresentação de contrarrazões
”, quando na realidade, consta no caderno processual a existência da referida petição (Id. 26107967, fl.02).

Sustenta também ter ocorrido omissão, no tocante “
a questão da redução dos honorários de sucumbência
” já que “
como não houve embargos de declaração no Juízo Singular visando revisão da condenação em honorários, o agravo trouxe assunto novo
” que não fora abordado pelo juízo a quo, razão pela qual merece ser revisto (Id. 26107967, fl.03).

Assegura ainda, a existência de violação ao princípio da igualdade, que é matéria de ordem pública, bem como afirma que “
há contradição quando o
(...)
acórdão decide pela redução dos honorários de sucumbência para R$ 2.000,00
” quando anteriormente “
haviam sido fixados em 5% do valor da causa em 1ª Instância
” (Id. 26107967, fls. 03 e 04).

Pontua que a contradição reside no fato de que, não há igualdade com os honorários da Fazenda Pública Estadual embargada, eis que, quando da interposição do recurso “
no texto do agravo a Agravante informa que o valor atualizado da ação era de R$ 7.704.186,84, estando incluído nesse valor, 10% de honorários da Agravante
”, o que torna patente o tratamento desigual entre as partes (Id. 26107967, fl.04).

Forte nessas premissas, pugna pelo acolhimento dos embargos para que se reconheça a omissão que repousa nos fatos das contrarrazões apresentadas não terem sido apreciadas, bem como na hipotética supressão de instância; e ainda, requer também seja caracterizada a ocorrência do vício de contradição, este decorrente da violação ao princípio da igualdade, quando da fixação dos honorários advocatícios (Id. 26107967, fl.09).

Em sede de contrarrazões, o embargado rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados (Id. 27433017).

Dispensável a intimação da douta Procuradoria-Geral de Justiça em face do que preconiza a Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 31 de maio de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos, que na origem, A Fazenda Pública Estadual promoveu, Ação de Execução Fiscal nº 1125-25.2011.811.0005 em face da empresa Agrenco do Brasil S/A, e seus corresponsáveis Pedro Luiz Lotti, Luiz Gustavo Figueiredo Pereira da Silva, Almir Martins Teixeira e Antônio Augusto Pires Junior ora embargante, em decorrência de infrações no ato de exportações e no não recolhimento do ICMS, consoante se infere na Certidão de Dívida Ativa n° 2011865, cujo valor perfazia à época, o montante de R$ 3.392.071,90 (três milhões trezentos e noventa e dois mil setenta e um reais e noventa centavos) (Id. 794748, fls. 02 a 04).

Subsequentemente, o executado ora recorrente Antônio Augusto Pires Junior opôs, perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino-MT, Exceção de Pré-Executividade, oportunidade na qual sustentou sua ilegitimidade passiva (Id. 794766, fl.07).

Posteriormente, em 05/04/2017 sobreveio decisão na qual o juízo
a quo
acolheu
in totum
a exceção de pré-executividade, para declarar a ilegitimidade passiva do excipiente, oportunidade em que condenou a Fazenda Pública Exequente em 5 % (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3º, inciso III, do Código de Processo Civil (Id. 794833).

Inconformada, a excepta interpôs recurso de agravo de instrumento, insurgindo-se contra o valor atribuído a título de honorários advocatícios, o qual fora dado provimento por unanimidade pela Câmara Temporária de Direito Público (Id. 23475481), e diante da ciência do resultado do julgado, a parte contrária opôs na sequência os presentes Embargos de Declaração, o qual esclareço desde já que assiste razão somente em parte. Explico.

Primeiramente, pois os Embargos de Declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil/2015, ou seja, a sua interposição somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, o que constata-se através do estudo da conjuntura fática.

Examinemos o art. 1022 do CPC
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Sem maiores delongas, quanto à alegação de que o acórdão incorreu em omissão, pelo fato de ter havido supressão de instância, já que, como “
não houve embargos de declaração no Juízo Singular visando revisão da condenação em honorários

o agravo trouxe assunto novo”
não debatido na primeira instância. (Id. 26107967, fl.03), tal tese deve ser rechaçada de plano.

A uma, pois é cediço na doutrina e na jurisprudência, que os embargos de declaração não se prestam para fazer via de “pedidos de reconsideração”, como entende o embargante. Ao contrário, a modalidade recursal em exame está atrelada às hipóteses do art. 1022 e seus incisos do CPC, conforme será explanado mais à frente.

A duas, porque o agravo não trouxe “assunto novo”, já que em sua decisão o juízo
a quo
condenou a Fazenda Pública Embargada ao pagamento de 5 % (cinco por cento) sobre o valor da causa, a título de honorários advocatícios nos termos do art. 85, §3º, inciso III, do Código de Processo Civil. (Id. 794833).

Não bastasse isso, os honorários advocatícios, são considerados matéria de ordem pública, de maneira que, não só podem como devem ser analisados de ofício pelo Órgão Julgador.

Dito de outro modo, ainda que o Estado de Mato Grosso ora embargado, não tivesse interposto o recurso de agravo de instrumento que culminou na minoração do quantum inicialmente fixado, o final seria o mesmo visto que as decisões em sua maioria, proferidas contra a Fazenda Pública submetem-se à chamada remessa necessária, nos termos do art. 496 do CPC,
in verbis
:

“
Art. 496.
Está sujeita ao duplo grau de jurisdição
, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público
”;

(...) (Destaquei)

Por outro lado, no que se refere à argumentação de que existe contradição no julgado colegiado, este que reside no fato de que, quando ocorreu a redução dos honorários de 5 % (cinco por cento) do valor da causa, os quais perfaziam, à época R$ 385.209,30 (trezentos e oitenta e cinco mil, duzentos e nove reais e trinta centavos) para o patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais); tal situação feriu o princípio da igualdade, pois a Fazenda Pública Estadual embargada, quando da interposição do recurso de agravo de instrumento “
informou que o valor atualizado da ação era de R$ 7.704.186,84, estando incluído nesse valor, 10% de honorários
”, assinalo que novamente não prospera a irresignação da embargante (Id. 26107967, fl.04).

Primeiramente, porque não se arbitrou os honorários no patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais) como repete insistentemente a recorrente, mas sim no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Vejamos:

“(...)
Destarte, considerando a complexidade da matéria aqui trazida, o tempo exigido do profissional, o esforço intelectual e a dedicação na defesa dos interesses do Recorrido
, entendo que a verba honorária em R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende aos parâmetros citados
(...)” (Id. 20294473, fl.04) (Destaquei)

Ademais, a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, entende que os honorários podem ser fixados por equidade, apenas em situações excepcionais, isto é: quando o valor se mostrar exorbitante ou ínfimo. Sendo exatamente este o caso dos autos. Colha-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL
. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA PUBLICADA NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. HONORÁRIOS FIXADOS NA ORIGEM EM R$ 1.000,00. VALOR DA CAUSA DE R$ 32.452.301,54, NO ANO DE 2013. QUANTIA CONSIDERADA IRRISÓRIA. REVISÃO PARA ARBITRAR EM R$ 30.000,00. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Firmou-se a orientação, nesta Corte Superior, de que a revisão dos valores arbitrados pelas instâncias ordinárias somente é admissível em situações excepcionais, quando se revelarem manifestamente irrisórios ou excessivos.

2. O critério para a fixação da verba honorária deve levar em conta, sobretudo, a razoabilidade do seu valor, em razão do trabalho profissional advocatício efetivamente prestado, não devendo se altear a culminâncias desproporcionais e nem ser rebaixado a níveis claramente demeritórios. A remuneração do Advogado há de refletir, também, o nível de sua responsabilidade, não devendo se orientar, somente, pelo número ou pela extensão das peças processuais que foram elaboradas ou apresentadas.

(AgInt no AREsp 1086580/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 18/12/2020) (Destaquei)

Noutro giro, quanto à suposta omissão da análise das contrarrazões, assiste razão em parte ao embargante, contudo, a meu juízo, houve apenas mero erro material.

Sob essa perspectiva, ao analisar o relatório do recurso de agravo de instrumento nota-se que fora consignado que “
a parte agravada não apresentou contrarrazões ao presente recurso
.” (Id. 23488954, fl.03); no entanto, é patente o equívoco da referida oração, uma vez que consta no caderno processual a respectiva contraminuta apresentada pelo embargante, consoante se infere no Id. 905312, fls. 01 a 05.

Todavia, tal erro material, não tem o menor condão de alterar o acórdão embargado, eis que, considerando-se que houve:
a)
a correta delimitação dos valores tidos como paradigmas, para fixação dos honorários advocatícios,
b)
referência aos documentos pertinentes,
c)
atualização dos valores,
d)
registro dos incidentes processuais relevantes,
e)
observação de moderna doutrina e jurisprudência é inconteste o acerto na redução dos honorários advocatícios para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A meu juízo, o que existe na verdade é o inconformismo puro e simples do Embargante com o julgado que lhe foi desfavorável, o que não deve servir de manejo do recurso esclarecedor visto que inexistente os vícios elencados no texto legal.

Assim, se a parte está inconformada com o resultado do julgamento cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não servindo os embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Neste sentido, vejamos Jurisprudência deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR – LIMITAÇÃO DE IDADE – CONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR Nº.555/2014 – VIGÊNCIA POSTERIOR A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME – OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta.

(ED 73908/2017, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/09/2017, Publicado no DJE 26/09/2017).

Já sob outra perspectiva, no que concerne ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados
, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)” (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018). (Destaquei)

Por derradeiro, corrijo o erro material apenas para deixar consignado, de forma bem explícita no relatório, que: “
Devidamente intimada, a parte contrária apresentou contrarrazões (
Id. 905312, fls. 01 a 05).”,
e em contrapartida, deve ser extirpado o trecho cujo teor assinala que “
A parte agravada não apresentou contrarrazões ao presente recurso”
. (Id. 23488954, fl.03)
mantendo os demais termos do acórdão.

Com essas considerações,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração opostos,

sem atribuição de quaisquer efeitos infringentes,
apenas para corrigir o erro material, fazendo consignar expressamente que a parte apelada apresentou contrarrazões no Id. 905312, fls.01 a 05.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021